Tribunal: TJES
Processo: 0003593-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003593-68.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTY LIFE STYLE

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDOMÍNIO DOTADO DE ÚNICO HIDRÔMETRO. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE ECONOMIAS AUTÔNOMAS. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação e recurso adesivo interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de alteração da metodologia de cálculo da tarifa, apenas para proibir a cobrança de valores pretéritos no modelo híbrido durante a vigência da tutela deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ha duas questões em discussão (i) verificar a configuração de sucumbência mínima e a redistribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) aferir se há valores a serem restituídos pela CESAN.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. DA APELAÇÃO. Embora a sentença tenha sido de procedência parcial, infere-se que houve sucumbência mínima da apelante, haja vista que a autora decaiu em parte substancial de sua tese, e sua pretensão apenas não foi totalmente rejeitada diante da modulação dos efeitos do precedente do STJ no REsp nº 1.937.887/RJ, que proibiu a cobrança de valores pretéritos no modelo híbrido durante a vigência da tutela na demanda deferida.

4. Incidência da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. A sentença rejeitou “
o pedido do autor para que a ré seja compelida a faturar o serviço com base na metodologia de cálculo pelo consumo real fracionado (conhecido como "modelo híbrido"), a qual consiste na divisão do consumo global pelo número de economias para fins de enquadramento na tabela progressiva
”, e julgou improcedente “
o pedido de restituição em dobro dos valores pagos a maior, ante o reconhecimento da legalidade da cobrança que considera a multiplicidade de economias para a tarifa mínima
”, além de ter revogado a liminar.

6. Não há o que restituir pela CESAN, já que a forma de cálculo da tarifa, pretendida pela ora apelada, não foi acolhida pelo juízo. Ademais, a metodologia de cálculo adotada pela CESAN já se encontrava em conformidade com a tese revisada pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo sucumbência em parte mínima do pedido, a outra parte deve responder, por inteiro, pelos ônus sucumbenciais.

2. Sendo improcedente a pretensão de modificação da forma de cálculo da tarifa, é indevido o pleito de restituição.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.887/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, e conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de
apelação cível
interposta por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
em face da r. sentença do id 16706108 que julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar “
a legalidade da metodologia de cálculo da tarifa por meio da exigência de uma parcela fixa (‘tarifa mínima’), concebida como franquia de consumo, devida por cada uma das 172 (cento e setenta e duas) unidades consumidoras (economias), bem como de uma parcela variável, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único exceder a soma das franquias de consumo de todas as unidades
” e determinar “
que fica a ré
vedada

de cobrar do condomínio autor quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor, em razão da tutela de urgência deferida em 28/02/2020 (fls. 132)
”.

Alega o apelante, em síntese, que houve
error in judicando
pois a sucumbência foi integral do condomínio, razão pela qual deve a mesma suportar integralmente as custas processuais e honorários advocatícios.

No recurso adesivo interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTY LIFE STYLE, este alega que

(i)
é necessário o retorno dos autos à origem para que a CESAN seja compelida a juntar todas as faturas emitidas no período do descumprimento, haja o recálculo das cobranças pelo método correto fixado pelo Tema 414/STJ (tarifa mínima individualizada por cada unidade autônoma + progressividade apenas sobre o excedente global) e o ressarcimento ao condomínio de todos os valores pagos a maior no período, mediante compensação com faturas vincendas, nos termos da modulação fixada pelo STJ, com correção monetária e juros legais;
(ii)
houve descumprimento pela CESAN da medida liminar, que passou a adotar o método C (tratamento do condomínio como uma única economia, com enquadramento direto na última faixa tarifária da progressividade), fazendo jus à revisão contábil das cobranças e a compensação futura nas faturas vincendas; e
(iii)
há responsabilidade exclusiva da CESAN pelo pagamento das custas e honorários advocatícios ou, subsidiariamente, deve ser atribuída majoritariamente a sucumbência a mesma.

Pois bem.

(I) DA APELAÇÃO CÍVEL

Cinge-se a controvérsia sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

Da exordial (fls. 30/31 dos autos físicos – v. 1 parte 1 do id 16706096) denota-se que foram formulados dois pedidos:

“[...] 2 - A procedência total dos pedidos, declarando, por sentença, a inexistência de relação jurídica obrigacional que autoriza a requerida a realizar cobrança de importe mínimo multiplicada pelo número de economias confirmando a tutela antecipada pleiteada;

3 - A condenação da ré nos termos do artigo 42 único do CDC ordenando restituição em dobro da cobrança indevida no valor de R$ 657.485,72 (Seiscentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos) apurados de Novembro de 2014 a Fevereiro de 2020 ressalvadas termos do artigo 323 do CPC/15 devidamente corrigido, acrescido de juros no índice do Tj/Espírito Santo desde a data de cada desembolso caso não seja esse o entendimento de vossa excelência, o que dê certo não ocorrer a, apenas aplicando o princípio da eventualidade, função dos valores na forma simples. [...]”

Destes pedidos, houve procedência parcial da pretensão tendo em vista a modulação dos efeitos do precedente do STJ no REsp nº 1.937.887/RJ, que veda a cobrança de valores pretéritos no modelo híbrido, ante a antecipação de tutela deferida, senão vejamos:

“[...]
III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, nos termo do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulados pelo autor para:

a)
REVOGAR
a decisão liminar de fls. 132.

b)
REJEITAR
o pedido do autor para que a ré seja compelida a faturar o serviço com base na metodologia de cálculo pelo consumo real fracionado (conhecido como "modelo híbrido"), a qual consiste na divisão do consumo global pelo número de economias para fins de enquadramento na tabela progressiva.

c)
DECLARAR
, em conformidade com a tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça na revisão do Tema 414 (REsp. 1937887/RJ), a legalidade da metodologia de cálculo da tarifa por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida como franquia de consumo, devida por cada uma das 172 (cento e setenta e duas) unidades consumidoras (economias), bem como de uma parcela variável, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único exceder a soma das franquias de consumo de todas as unidades.

d)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de restituição em dobro dos valores pagos a maior, ante o reconhecimento da legalidade da cobrança que considera a multiplicidade de economias para a tarifa mínima.

e)
DETERMINAR
, com fundamento na modulação de efeitos estabelecida pelo C. STJ no julgamento do REsp. 1937887/RJ, que fica a ré
VEDADA
de cobrar do condomínio autor quaisquer valores pretéritos por eventuais pagamentos a menor, em razão da tutela de urgência deferida em 28/02/2020 (fls. 132), conforme determinado no julgamento do RESP acima citado
. [...]”

Os ônus processuais foram distribuídos da seguinte forma:

“[...] Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) a cargo da parte autora e 30% (trinta por cento) a cargo da parte ré, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil. [...]”

Embora a sentença tenha sido de procedência parcial, infere-se que houve sucumbência mínima da apelante, haja vista que a autora decaiu em parte substancial de sua tese, e sua pretensão apenas não foi totalmente rejeitada diante da modulação dos efeitos do precedente do STJ no REsp nº 1.937.887/RJ, que, como dito, proibiu a cobrança de valores pretéritos no modelo híbrido durante a vigência da tutela deferida.

Incide, na hipótese, a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina que “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Deve, pois, ser reformada a r. sentença para redistribuir dos ônus sucumbenciais.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada tão somente para redistribuir os ônus sucumbenciais e condenar a parte autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sem honorários recursais, haja vista o provimento do apelo.

É como voto.

(II) DO RECURSO ADESIVO

Quanto as alegações do recurso adesivo, não merecem prosperar.

Isso porque a sentença rejeitou “
o pedido do autor para que a ré seja compelida a faturar o serviço com base na metodologia de cálculo pelo consumo real fracionado (conhecido como "modelo híbrido"), a qual consiste na divisão do consumo global pelo número de economias para fins de enquadramento na tabela progressiva
”, e julgou improcedente “
o pedido de restituição em dobro dos valores pagos a maior, ante o reconhecimento da legalidade da cobrança que considera a multiplicidade de economias para a tarifa mínima
”, além de ter revogado a liminar.

Ou seja, não há o que restituir pela CESAN, já que a forma de cálculo da tarifa, pretendida pela ora apelada, não foi acolhida pelo juízo.

Por conseguinte, não há se falar em
retorno dos
autos à origem para que a CESAN seja compelida a juntar todas as faturas emitidas no período do descumprimento, haja o recálculo das cobranças pelo método correto fixado pelo Tema nº 414/STJ (tarifa mínima individualizada por cada unidade autônoma + progressividade apenas sobre o excedente global) e o ressarcimento ao condomínio de todos os valores pagos a maior no período, mediante compensação com faturas vincendas, nos termos da modulação fixada pelo STJ, com correção monetária e juros legais.

Também não há se falar em descumprimento pela CESAN da medida liminar ou mesmo de revisão contábil das cobranças e a compensação futura nas faturas vincendas, porque não houve comprovação do descumprimento da medida liminar pela concessionária. Ademais, a metodologia de cálculo adotada pela CESAN já se encontrava em conformidade com a tese revisada pelo STJ.

No que tange aos ônus sucumbenciais, prejudicado o recurso adesivo.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença objurgada no ponto.

Majoro os honorários sucumbenciais arbitrados ao apelante de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN e negar provimento ao recurso interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LIBERTY LIFE STYLE.